Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO ATUOMOTOR. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA INGESTÃO BEBIDA ALCOÓLICA. DANOS MORAIS. PENSAO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO MENSAL. 2/3 DA REMUNERAÇÃO. DESPESAS FUNERÁRIAS. NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva prevista nos artigos 186 e 297 do Código Civil, a responsabilidade subjetiva tem por base a comprovação da culpa do lesante, circunstância que se verifica pela constatação de ter havido imprudência, negligência ou imperícia no comportamento lesivo, estabelecendo um nexo de causalidade entre a violação do direito causador do dano e a conduta ilídima. 1.1. Desse liame subjetivo é que se extrai o dever de indenizar, porque revelador de direta associação entre o agir do sujeito e o resultado, daí surgindo a obrigação de indenizar. Isso ocorre ainda que o agente não tenha desejado o resultado final produzido, bastando que tenha portado com culpa.
2. Para fins de pensionamento, a dependência econômica entre cônjuges é presumida. 2.1. A pensão mensal é devida ao cônjuge e filhos menores da vítima na proporção de 2/3 dos seus rendimentos, desde a data do óbito até quando o filho completar 25 anos ou, no caso do cônjuge, quando a vítima atingiria a expectativa de vida no Brasil na data do óbito. 2.2. O benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou compensação por dano moral, porquanto, ambos têm origens distintas, podendo haver a cumulação de pensões.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, na hipótese de morte de genitor, o causador do dano deve pagar pensão aos filhos do falecido desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos, idade em que se presume a conclusão dos estudos, a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho e o fim da situação de dependência econômica.
4. O dano moral decorrente da morte de parente é presumido (in re ipsa), sendo, portanto, dispensável a prova da lesão. 4.1. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, procede-se a adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem.
5. Deve ser reformada a indenização por danos materiais, quando os comprovantes juntados para pagamento das despesas do funeral não estão no nome das partes, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.